Tribunal: TJSP
Processo: 2176633-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que condenou a parte ré ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e devolução dos valores pagos a título de IPTU e condomínio antes da entrega das chaves. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação das rés. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de bens do Grupo PDG. Agravante que alega ter ocorrido a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que condenou a parte ré ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e devolução dos valores pagos a título de IPTU e condomínio antes da entrega das chaves. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação das rés. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de bens do Grupo PDG. Agravante que alega ter ocorrido a sucessão/transformação das Executadas no Grupo PDG, responsável pelo controle das receitas/despesas, permitindo-se a penhora de bens do Grupo. Ação e consequente cumprimento de sentença que foram movidos em face somente das executadas/pessoas jurídicas diversas. Ausência do "Grupo PDG" do polo passivo. Não demonstração da alegada sucessão/substituição processual. Necessidade de decretação da desconsideração da personalidade jurídica das Executadas, com observância dos Princípios da Ampla Defesa e Contraditório. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176633-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CHRISTIANO
CARVALHO DIAS BELLO, são agravados MARIA MÁXIMO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e KANTARURE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-65.2019.8.26.0000 -Voto no 2789
2
Voto no 2789
Agravo de Instrumento no 2176633-65.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0000554-68.2018.8.26.0562
Agravante: Christiano Carvalho Dias Bello
Agravado: Maria Máximo Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro
Comarca: Santos
Juiz prolator: Cláudio Teixeira Villar
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Sentença
que
condenou a parte ré ao pagamento de lucros cessantes,
danos emergentes e devolução dos valores pagos a
título de IPTU e condomínio antes da entrega das
chaves. Acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação das rés. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de
bens do Grupo PDG. Agravante que alega ter ocorrido a
sucessão/transformação das Executadas no Grupo
PDG, responsável pelo controle das receitas/despesas,
permitindo-se a penhora de bens do Grupo. Ação e
consequente cumprimento de sentença que foram
movidos em face somente das executadas/pessoas
jurídicas diversas. Ausência do “Grupo PDG” do polo
passivo.

Não demonstração da alegada sucessão/substituição processual. Necessidade de decretação da desconsideração da personalidade jurídica das Executadas, com observância dos
Princípios da Ampla Defesa e Contraditório. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 293 que em sede de cumprimento de sentença proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-65.2019.8.26.0000 -Voto no 2789
3
em ação declaratória cumulada com reparação de danos morais e materiais e
repetição de indébito indeferiu o pedido formulado pelo exequente no sentido de
que a penhora se dirija aos bens do grupo PDG.
Irresignado, recorre o Exequente, aduzindo, em síntese,
1) a Executada é um Sociedade de Propósito Específico, controlada pelo grupo
PDG, não havendo necessidade de desconsideração da personalidade jurídica;
2) o pedido formulado é de sucessão processual; 3) o crédito perseguido nos
autos é extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, já reforçado
pelo juízo monocrático; 4) O Exequente solicitou que os valores obtidos com o
leilão judicial fossem depositados nos autos de origem, tendo sido deferido pelo
juízo monocrático a penhora dos bens de titularidade de MARIA MÁXIMO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ no 07.765.212/0001-09 e
KANTARURÉ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
CNPJ
07.879.361/0001-07.
Requereu,
em
decorrência,
que
o
recurso
seja
“CONHECIDO E PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, para que seja
revista e reformada a r.decisão agravada de fls.648, acolhendo-se o pedido do
Agravante para que seja reexpedido o ofício de fls.638 de modo a constar que
eventuais valores oriundos de leilões extrajudiciais de bens de titularidade DO
GRUPO PDG sejam penhorados (...)”.

O recurso foi recebido pela n. Des. Marcia Dalla Déa
Barone (fls. 1096).
Os autos retornaram sem contraminuta.
É o relatório.
Cuidam os autos principais de “AÇÃO DECLARATÓRIA
DE AUSENCIA DE MORA DO COMPRADOR, C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAISC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO,ART. 42
CDCE 940 do CC”, proposta em face de MARIA MAXIMO EMPREENDIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-65.2019.8.26.0000 -Voto no 2789
4
IMOBILIÁRIOS LTDA. e de KANTARURÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
A
r.
sentença
(fls.
321/329)
julgou
parcialmente
procedente os pedidos para: “1. DECLARAR a inexistência de mora do autor,
sendo certo que o atraso na conclusão do negócio ocorreu por culpa exclusiva
das rés; 2. CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento, em favor do autor,
de R$12.201,68 (doze mil, duzentos e um reais, com sessenta e oito centavos), a
título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, com atualização
monetária pela Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais e juros legais de
mora de 1% ao mês, ambos (correção e juros) a partir da presente sentença, data
em que realizado o arbitramento;3. CONDENAR as rés, solidariamente, ao
pagamento, em favor da autora, de R$ 19.460,15 (dezenove mil, quatrocentos e
sessenta reais, com quinze centavos), a título de danos materiais por cobrança a
maior, na modalidade danos emergentes, com atualização monetária pela Tabela
Prática de Atualização de Débito Judiciais desde janeiro de 2.013, data base de
elaboração dos cálculos em sentença, e juros legais de mora de 1% ao mês a
partir da citação, diante da natureza contratual da obrigação; 4. CONDENAR as
rés, solidariamente, ao pagamento, em favor da autora, de R$ 3.780,97 (três mil,
setecentos e oitenta reais, com noventa e sete centavos), a título de danos
materiais referentes à cobrança de IPTU e condomínio antes das entregas das
chaves, na modalidade danos emergentes, com atualização monetária pela
Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais desde cada vencimento, e juros
legais de mora de 1% ao mês a partir da citação, diante da natureza contratual da
obrigação. Diante da sucumbência majoritária, condeno as rés, solidariamente, ao
pagamento de custas e honorários advocatícios do advogado da autora, os
últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade ao artigo
85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil”.
O v. acórdão (fls. 2046/2054), de lavra do n. Des. Alcides
Leopoldo e Silva Júnior, negou provimento ao recurso de apelação das rés,
conforme ementa que se segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-65.2019.8.26.0000 -Voto no 2789
5
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na
entrega das chaves. Culpa das requeridas pela demora na
obtenção do financiamento. Lucros cessantes devidos pelo
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel. Correção
monetária devida por nada acrescer à dívida. Substituição do INCC
pelo IGP-M no período da mora, a não ser que o INCC seja menor.
Taxa condominial e outros encargos. Até a efetiva entrega das
chaves é de responsabilidade da vendedora o pagamento dos
condomínios e IPTU, sendo abusiva, por ser excessivamente
onerosa, e consequentemente nula (art. 51, IV, CDC), qualquer
disposição que transfira ao comprador a obrigação. Honorários
majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso
desprovido
A parte autora deu início ao Cumprimento de Sentença,
visando o recebimento de R$ 64.910,43. A parte Executada foi intimada a indicar
bens à penhora (fls. 333), que informaram não possuir bens penhoráveis (fls.
341). Às fls. 347, o juízo monocrático indeferiu a aplicação das penas previstas
no artigo 774, do CPC, declarando o caráter extraconcursal dos créditos
executados.
As Executadas protocolaram pedido de conflito de
competência, que não foi conhecido (fls. 414/5150) pela Câmara Especial (fls.
442/450), tendo sido interposto Recurso Especial, julgado deserto (fls. 622/636).
Às fls. 358, foi deferido o bloqueio via das executadas,
tendo sido localizado a quantia de R$ 191,42 (fls. 378/379).
O exequente requereu a penhora no rosto dos autos da
Ação de Falência (1016422-34.2017.8.26.0100), no valor de R$ 92.122,11 (fls.
525), tendo sido deferido pelo juízo monocrático (fls. 532).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-65.2019.8.26.0000 -Voto no 2789
6
Às fls. 538/540, parte Executada informou nos autos de
origem que são recuperandas naqueles autos (Recuperação Judicial, em que foi
deferida a penhora no rosto dos autos), sendo necessária a habilitação do crédito
do Exequente, através da expedição de certidão de crédito.
A parte Exequente requereu a intimação do administrador
da recuperação judicial para que indique quaisquer bens passíveis de penhora do
Grupo PDG, indicando que os imóveis da ré são oferecidos em leilão (fls.
602/605), o que foi indeferido pelo juízo monocrático (fls. 612).
A parte Exequente requereu a imposição de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, em razão da Executada não ter indicado bens
à penhora, bem como a expedição de ofício ao leiloeiro extrajudicial para que
deposite nos autos os créditos até o montante de R$ 95.000,00 (fls. 618/619),
tendo sido indeferido o pedido de aplicação de multa e deferida a expedição de
ofício ao leiloeiro “para que eventuais valores oriundos de leilões extrajudiciais de
bens de titularidade dos executados (até o limite de R$ 93.922,34 junho de
2019 p.606/611) sejam penhorados e colocados à disposição do juízo (...)” (fls.
620).
A Exequente opôs Embargos Declaratórios (fls. 643/647)
aduzindo que no curso do processo, “os réus se
fundiram/confundiram/transformaram no Grupo PDF Realty que é quem, de fato,
comanda as receitas e patrimônio, requerendo, portanto, a penhora de créditos
deste GRUPO”, sendo necessária a correção do ofício expedido ao leiloeiro para
que conste a penhora de valores do Grupo PDG, o que foi indeferido pelo juízo a
quo:
Vistos.
Páginas 643/647: A pretensão do exequente é a de substituir
pessoa jurídica no polo passivo, o que tem de ser realizado por
incidente próprio, com vista à desconsideração da personalidade
jurídica e decisão a respeito da pertinência da extensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-65.2019.8.26.0000 -Voto no 2789
7
Indefiro o pedido de p. 643/647.
Intime-se.
Pois bem.
Respeitado o entendimento da Exequente, ora Agravante,
nada há que se modificar.
Pretende a Agravante a penhora de bens do Grupo PDG,
sob o argumento de que as empresas Executadas se fundiram / confundiram /
transformaram, de modo que o Grupo PDG passou a ser controlador das receitas
e despesas.
Todavia, o Agravante não trouxe qualquer prova nos
autos de que as Executadas, MARIA MÁXIMO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e KANTARURÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., tenham sido extintas, de forma a serem substituídas processualmente
pela pessoa jurídica que a sucederam.
Em verdade, o Agravante pretende buscar bens das
sócias das Executadas, necessitando da decretação de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), o qual está sujeito a incidente
processual próprio, nos termos do art. 133 e seguintes do Código de Processo
Civil.
Ademais, observo que a ação foi proposta somente em
face das rés, ora Executadas, MARIA MÁXIMO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e KANTARURÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., de modo que permitir a penhora de bens do Grupo PDG atentaria contra o
seu direito à ampla defesa e contraditório.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-65.2019.8.26.0000 -Voto no 2789
8
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA